Tribunal: TJES
Processo: 5020280-30.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020280-30.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: LUCAS PEREIRA DE MEDEIROS

RECORRIDO: FABIANO SILVA MARTINS

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N.
5020280-30.2023.8.08.0024

RECORRENTE:
LUCAS PEREIRA DE MEDEIROS

RECORRIDO:
FABIANO SILVA MARTINS

JUIZ SENTENCIANTE: MARCOS VALLS FEU ROSA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. OITIVA DA NOIVA DO AUTOR E VÍTIMA NO ACIDENTE. NÍTIDO INTERESSE NA CAUSA. DINÂMICA DO ACIDENTE E CULPA DO REQUERIDO NÃO DEMONSTRADA SATISFATORIAMENTE. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL
ajuizada por
LUCAS PEREIRA DE MEDEIROS
em face de
FABIANO SILVA MARTINS
, na qual a parte autora narra, brevemente, que dia 25/06/2023, por volta das 21h50, estava trafegando pela Rua Dr. Annor da Silva, cruzamento com a Rua Jucelino Kubtscheck, quando seu veículo foi atingido na lateral pelo requerido, arrastando por completo a frente do automóvel. Afirma que o requerido estava visivelmente alterado e ao comentar que seria feito contato com a polícia, exigindo o teste do bafômetro, ele evadiu do local. Requer, ao final, a condenação do requerido por danos materiais, causados pela colisão, referente ao pagamento da franquia em R$3.334,51 e danos morais.

Regularmente citado, o requerido não compareceu à audiência de conciliação, motivo pelo qual foi decretada sua revelia (ID 8104716).

Encerrada a instrução, foi proferida sentença que
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão inicial (ID 8104717).

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 8104722), arguindo, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa. No mérito, afirmou ser imperiosa a condenação do requerido pelos prejuízos causados, visto que a preferência do recorrente foi comprovada por meio mapa do acidente e declaração da Prefeitura Municipal de Vila Velha.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da justiça gratuita.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

De início, observei a interposição de dois recursos inominado pelo autor/recorrente (IDs 8104722 e 8104734), contudo, nos casos de interposição de mais de um recurso pela mesma parte e contra a mesma decisão, apenas o primeiro poderá ser submetido à análise, em face da preclusão consumativa e do princípio da unicidade recursal, que proíbe a interposição simultânea de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial. ( AgInt no REsp n. 1.820.624/MG , relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 11/5/2020). Assim,
não conheço
do segundo Recurso Inominado (ID 8104734).

Rememorando os fatos, trata-se de demanda indenizatória em decorrência de acidente de trânsito, na qual o autor/recorrente imputa a responsabilidade ao requerido/recorrido.

Passando ao exame do recurso
afasto
a preliminar de nulidade de sentença por cerceamento de defesa.

Ora, equivoca-se o recorrente em seus argumentos. Com efeito, é fato incontroverso que a indigitada testemunha não só era noiva do recorrente, mas também passageira do veículo no momento do acidente, cuja culpa, diga-se, lhe imputou o recorrido. Dessa forma, no caso de eventual procedência da pretensão inicial por culpa do requerido, há a possibilidade de pleitear indenização, já que foi vítima do acidente.

Patente no caso, o interesse da testemunha na solução do litígio, devendo, portanto, ser considerada suspeita nos termos do disposto no artigo 447, 3º, II, CPC, razão pela qual não se identifica qualquer equívoco no indeferimento da prova pretendida.

Nesse sentido, mutatis mutandis:

Apelação. Ação de indenização por danos materiais e morais. Queda no interior de coletivo. Sentença de improcedência. Justiça gratuita. Deferimento. Elementos indicadores da necessidade do benefício. Engenheira agrônoma que não pode exercer suas atividades, em razão de sequelas causadas por acidente de trânsito. Presunção de pobreza não ilidida. Agravo retido. Indeferimento do pedido de suspeição da testemunha contraditada. Reforma. Motorista envolvido no incidente noticiado nos autos. Possibilidade de eventual punição ou de regresso, por parte do empregador, no caso de procedência. Comprovado interesse da testemunha no litígio. Mérito. Autora que falava ao celular, sem segurar adequadamente nos ferros de sustentação do ônibus. Excludente de responsabilidade. Culpa exclusiva da vítima. Inexistência do dever de indenizar. Deferimento da Justiça Gratuita à autora. Agravo retido provido. Apelação não provida.? (TJSP; ?Apelação Cível 0071438-63.2012.8.26.0100; Relator (a):?EdsonLuiz de Queiróz; Órgão Julgador: 18ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível -?4ªVara Cível; Data do Julgamento: 18/10/2016; Data de Registro: 31/10/2016).

Acidente de veículo. Reparação de danos. Acidente envolvendo os veículos das partes. Colisão traseira. Ação julgada procedente. Apelação. Alegação de cerceamento de defesa. Requerimento de produção de prova oral. Oitiva do motorista do ônibus envolvido no acidente e preposto da ré. Desnecessidade. Testemunha suspeita, vez que possui interesse no deslinde do litígio (art. 405, 3º, IV, do CPC)” (TJSP Ap. n. 9180609- 44.2008.8.26.0000, rel. Des. Francisco Occhiuto Júnior).

Logo, o indeferimento da oitiva da referida testemunha indicada pelo requerente no caso concreto, não tem o condão de anular a r. sentença, não ficando caracterizado o alegado cerceamento de defesa.

Não havendo outras preliminares, prossigo ao mérito.

Entendeu o Ilustre Magistrado a quo, que em ação de indenização para reparação de danos decorrentes de acidente de trânsito, as provas coligidas não conseguiram demonstrar que foi o requerido o culpado pelo acidente narrado.

Irresignado recorreu o requerente.
O recurso não comporta provimento.

Isso porque, de fato, não há nada que confirme que o requerido invadiu a preferencial. O local dos fatos, verifica se que é um cruzamento. E, ante a afirmação de que foi desrespeitada a sinalização, caberia ao autor, comprovar os fatos constitutivos do seu direito. Contudo, oferecida oportunidade para apresentação de provas, não se cercou dos cuidados necessários para intimação de testemunha não impedida. E, os documentos juntados (cópias do boletim de ocorrência), não são suficientes para demonstrar a dinâmica e a responsabilidade pelo acidente.

Registro, por oportuno, que o documento apresentado ao ID 8104725, pág. 10, trata-se de nítida inovação recursal, o que não é permitido. Ora, o documento foi produzido tão somente após a sentença de improcedência, sendo ambos, curiosamente, datados de 25/10/2023, o que nos leva a crer que o requerente/recorrente somente diligenciou com o órgão de trânsito por não concordar com o julgamento.

Portanto, não demonstrada a culpa do réu, era o caso de improcedência da ação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo autor e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95, ressalvando, contudo, que a exigibilidade fica suspensa. Deixo de condenar em honorários, haja vista que o requerido não se manifestou no processo.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)